Tribunal: STF
Processo: RE 1285667
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIREITO À VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OCORRÊNCIA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de ação de rito ordinário proposta por particular em desfavor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, objetivando receber a quantia reconhecida como devida pelo demandado, no Processo Administrativo nº 23381.002784.2015-63, referente a diferenças da vantagem denominada Retribuição de Saberes e Competências - RSC III. 
    2. Afasta-se a alegação de falta de interesse processual. O interesse da parte autora evidencia-se com a falta do pagamento do valor que lhe é devido pela administração, embora já reconhecido. Não pode a parte credora aguardar indefinidamente pelo cumprimento da obrigação de pagar pelo ente público, sob o argumento que a quitação do montante devido estaria condicionada à liberação de recursos. 
    3. Rejeita-se, também, a arguição de prescrição, porquanto, cuidando-se de relação de direito público, aplica-se o disposto no Decreto de nº 20.910/32, em detrimento das regras previstas no Código Civil. E, para hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85, do STJ, que assim dispõe, in verbis: ‘ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação .’
    4. Tendo o IFPB reconhecido expressamente um crédito em favor da parte autora, decorrente de progressão funcional, no valor de R$ 64.736,64 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme levantamento realizado pelo próprio Instituto, com efeito vigência (efeito financeiro) a partir de 1º de março de 2013, não pode deixar de efetuar o pagamento sob a alegação de ausência de dotação orçamentária.
    5. Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que, apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do Princípio da Legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e oportunidade da mesma em solicitar verba para o pagamento de suas dívidas, podendo, sim, se socorrer do Judiciário para o recebimento do seu crédito.
    6. Ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, o STF declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com modulação dos efeitos ocorrida em 25.03.2015, razão pela qual o Pleno deste TRF5 vem entendendo que, nas condenações impostas à Fazenda Pública (com exceção das relativas a créditos tributários, nas quais se aplica a SELIC), devem incidir juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, para as condenações de natureza previdenciária, fixa o INPC como índice de atualização monetária (art. 41-A, da Lei nº 8.213/91). Tratando-se de interpretação dada pelo órgão plenário do TRF5, com base no entendimento do STF, descabe falar-se em violação ao art. 97, da CF/88 (cláusula de reserva de plenário).
    7. Apelação do IFPB não provida" (fl. 59, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 30-32, vol. 4). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e os arts. 163, 165, 167 e 169 da Constituição da República.
    Assevera que “o art. 167 veda a realização de despesas que excedam aos créditos orçamentários ou adicionais (inc. II), a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes (inc. V), bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem a prévia autorização legislativa (inc. VI). Revela destacar, ainda, que o artigo 169, dispõe que ‘A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar’” (fl. 51, vol. 4). 
    Ressalta que, “de acordo com a Constituição Federal, é vedado ao Administrador Público efetuar pagamentos cujas despesas não constem do orçamento anual. Assim, como é de rigor, a obrigatoriedade da existência de lei anual orçamentária, visa a programação do cumprimento das metas propostas para o futuro, seja para a manutenção da máquina administrativa, seja para a satisfação das obrigações (legais e contratuais) ocorridas, sendo vedado qualquer pagamento que não esteja previsto na lei orçamentária, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais acima citados” (fl. 51, vol. 4). 
    Alega que “a administração pública não tem liberdade de pagar uma despesa a qualquer momento, posto que, em atenção ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da Constituição Federal, deve obedecer os procedimentos estabelecidos pelo art. 37, da Lei 4.320/64 e art. 22, do Decreto 93.872/86, e ainda a imperiosa inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal” (fls. 52-53, vol. 4).
    Argumenta que, “ao contrário do que entendeu o Eg.TRF5, concluindo o julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25 de março de 2015 julgou inconstitucional a fixação da correção monetária com base na TR apenas em relação a correção dos precatórios, o que não é o caso dos autos, pelo que merece ser reformada a decisão recorrida sob pena de violação ao art.1° F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e ainda ao que dispõe o art. 102, § 2°, da Constituição Federal de 1988” (fl. 53, e-vol. 4).
    Ressalta “não ter havido declaração de inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5° da Lei 11.960/2009, quanto à atualização do quantum debeatur antes de inscrito em precatório, pelo que resta evidenciada a necessidade de ser reformado o acórdão recorrido de modo a determinar que seja aplicado o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, tal como fixada pela Lei n° 11.960/09” (fl. 57, vol. 4).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e processado, admitindo-o e remetendo-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal, onde deverá ser conhecido e provido, a fim de determinar a improcedência do pleito dos recorridos e, por via de consequência, garantir a inteira reforma do acórdão guerreado” (fl. 57, vol. 4). 
    3. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que o estar configurada “a hipótese do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 1.034, do CPC, e das Súmulas 292 e 528 do STF” (fl. 71, vol. 4).
    4. Em 1º.2.2019, determinou-se o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento da modulação dos efeitos nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux (fl. 19, vol. 5). 
    5. Após o julgamento do embargos de declaração no paradigma de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 de repercussão geral e admitiu em parte ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba:
     “O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘ 1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico -tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não -tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ‘. 
    No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040,1, do CPC). 
    Quanto às demais questões trazidas no recurso, verifica-se que já houve decisão admitindo a irresignação, ainda sem apreciação pelo STF” (fl. 9, vol. 6). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Tendo a IFPB reconhecido expressamente um crédito em favor da parte autora, decorrente de progressão funcional, no valor de R$ 64.736,64 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme levantamento realizado pelo próprio IFPB (ID 4058200.944777, pág. 2 e 3), com efeito vigência (efeito financeiro) a partir de 1º, de março de 2013, não pode obstar de efetuar o pagamento sob a alegação de ausência de dotação orçamentária (doc. indexado nº. 4058200.944777). Ressalte-se que, apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do Princípio da Legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e oportunidade da mesma em solicitar verba para o pagamento de suas dívidas, podendo, sim, se socorrer do Judiciário para o recebimento do seu crédito” (fl. 57, vol. 3).
    Em juízo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem delimitou a admissibilidade do recurso extraordinário à controvérsia sobre a previsão orçamentária para pagamento retroativo das vantagens pecuniárias concedidas ao servidor público (fl. 6, vol. 31).
    8. A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.821-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.236.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 852.881, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.5.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.155.329, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.117.395, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.3.2018; Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.095.993, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.3.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.222.018, de minha relatoria, DJe 2.6.2020. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora